Tribunal: TJDFT
Processo: 0709946-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I – Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em razão de o paciente ser idoso e possuir problemas de saúde, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância.

II – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal quando o paciente após cometer o delito estelionato que causou prejuízo de aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à vítima, não mais foi encontrado no distrito da culpa a denotar intenção de fuga.

III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.